Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-81.2024.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600009-81.2024.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600009-
81.2024.6.16.0109, que declarou nulas as filiações partidárias do eleitor Sebastião Rodrigues, aos
partidos Podemos (PODE) e (AVANTE), pelo que determinou o cancelamento de ambas, com base
no artigo 22 da Lei 9.096/95 e artigo 23, § 4ºA, inciso III, da Resolução TSE nº 23.596/2019, nas
diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação a mais de um
partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos que possam levar a manutenção
de apenas uma das filiações partidárias. (Filiação Partidária ajuizada por Sebastiao Rodrigues, nos
termos da Lei nº 9.096/95, regulamentado pela Resolução TSE 23.596/2019, que tratou de
procedimento a fim de tratar de duplicidade de filiações partidárias detectadas pelos sistemas da
Justiça Eleitoral. O cartório eleitoral informou que o filiado interessado consta com dupla filiação
após o processamento das informações do sistema de filiações partidárias id. 122383993. Pela
certidão e relatórios emitidos pelo referido sistema, tem-se que o interessado se encontra com a
situação "sub judice", figurando como filiado a mais de um partido político, com a mesma data de
ingresso em ambos. O cartório eleitoral informou, também, sobre a inexistência de pedido de
desfiliação ou comunicação de filiação, arquivado em cartório, em nome do eleitor, relativamente
aos partidos ora envolvidos, bem como acerca da situação dos direitos políticos do filiado). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO RODRIGUES (RECORRENTE)
GUILHERME PONTARA PALAZZIO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO AMARAL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963724
03/09/2024
20:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.861

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600009-81.2024.6.16.0109 – Santa
Mariana – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES
ADVOGADO: GUILHERME PONTARA PALAZZIO - OAB/PR49882
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO AMARAL - OAB/PR63330
RECORRIDO: JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO A DOIS PARTIDOS
POLÍTICOS. CANCELAMENTO DE AMBAS AS FILIAÇÕES.
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECORRENTE.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA MANTER FILIAÇÃO AO
PARTIDO AVANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Sebastião Rodrigues contra
sentença do Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR, que,
diante da coexistência de registros de filiação aos partidos Avante e
Podemos, com data idêntica, e da impossibilidade de identificar a
filiação mais recente, declarou a nulidade de ambas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao
contraditório e à ampla defesa, em razão de alegada ausência de
notificação para manifestação acerca da duplicidade de filiações; (ii)
determinar se a manifestação extemporânea do recorrente em
permanecer filiado ao partido Avante pode ser considerada válida
para a manutenção de sua filiação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23, I, da Resolução TSE nº 23.596/2019 estabelece que a
notificação do eleitor em casos de dupla filiação deve ser expedida
automaticamente pelo TSE, para o endereço informado no cadastro
eleitoral, sendo responsabilidade do eleitor manter seus dados
atualizados.
Num. 43963724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07

4. A jurisprudência do TSE reconhece a regularidade da intimação
realizada no procedimento administrativo de verificação de
duplicidade de filiação, ressaltando que a ausência de manifestação
do eleitor dentro do prazo, caso não seja possível identificar qual a
mais recente, implica no cancelamento das filiações.
5. A alteração realizada pela Resolução TSE nº 23.668/2021 na
redação do art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019, permite que a
manifestação de vontade do eleitor prevaleça, ainda que manifestada
em momento posterior, conforme a interpretação extraída do § 8º do
artigo 23 e que confere maior efetividade aos direitos político e à
garantia de livre associação.
6. A inércia do eleitor em indicar a filiação preferida no procedimento
administrativo de apuração não implica preclusão do direito, podendo
a vontade manifestada em recurso ser considerada para a
manutenção da filiação desejada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Quando não houver como determinar qual
das filiações é a mais recente, a manifestação de vontade do cidadão
acerca de qual agremiação deseja estar filiado, ainda que
extemporânea, deve ser considerada válida para a manutenção do
vínculo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.596/2019, art.
23, I; Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 23, § 4º-A, II e § 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060000503, Rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, DJE de 05/11/2020; TRE-RN, RE nº
060001426, Rel. Desa. Suely Maria Fernandes da Silveira, DJE de
22/07/2024; TRE-SP, RE nº 060000902, Rel. Des. Marcelo Vieira de
Campos, DJE de 29/06/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Sebastião Rodrigues contra a
Num. 43963724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07

decisão proferida pelo Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR, que, constatando a
coexistência de registro de filiação aos partidos Avante e Podemos, e não havendo como
identificar qual a mais recente, declarou a nulidade de ambas.

Em suas razões (id. 43923549), o recorrente argui, em preliminar, a nulidade da
sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, afirmando que não foi devidamente
intimado para se manifestar acerca da duplicidade de filiações.

No mérito, aduz que os partidos Avante e Podemos irão se coligar para as
eleições municipais do ano de 2024 e, em razão do sistema de filiação ser idêntico a ambos
partidos, por um equívoco cadastral o recorrente foi filiado ao partido Podemos, contudo, após a
divulgação da lista de filiados, o recorrente solicitou o cancelamento da filiação do partido
Podemos.

Manifestando expressamente sua intenção de permanecer filiado ao partido
Avante, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, mantendo-se o registro de sua
filiação ao Avante.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, para a manutenção da sentença, na íntegra (id. 43923559).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do
recurso, pela rejeição da preliminar, considerando que as notificações foram enviadas pelo
sistema FILIA e, no mérito, pelo não provimento do recurso, pois é impossível averiguar qual das
filiações é a mais recente e não houve manifestação tempestiva quanto à intenção do recorrente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
01/07/2024 (id. 43823547) e o recurso protocolado em 04/07/2024 (id. 43923549), razão pela qual
merece conhecimento.

Num. 43963724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07

Na origem, trata-se de procedimento administrativo de verificação de duplicidade
de filiação partidária de Sebastião Rodrigues, iniciado a partir da verificação da coexistência de
registros de filiação aos partidos Avante e Podemos, realizados na mesma data (id. 43923472).

O Cartório Eleitoral autuou o procedimento a partir do comprovante de notificação
do filiado extraído do sistema FILIA (id. 43923470). Conforme se infere do despacho de id.
43923475, não houve manifestação pelo eleitor e pelos partidos envolvidos dentro do prazo
previsto na Resolução TSE nº 23.596/2019, o que fundamentou o cancelamento das filiações.

O recorrente argui, em preliminar, que não foi devidamente notificado para
realizar a escolha da filiação, no processo originário que tramitou na 109ª Zona Eleitoral de Santa
Mariana/PR.

Sem razão o recorrente.

O art. 23, I, da Resolução TSE nº 23.596/2019, ao regulamentar o procedimento
administrativo a ser adotado em caso de verificação de dupla filiação, prevê que a notificação do
eleitor será expedida automaticamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, para o endereço
informado no cadastro eleitoral, para que se manifeste no prazo de 20 dias.

A regularidade do referido procedimento já foi reconhecida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, assim como a responsabilidade do eleitor em manter seus dados cadastrais atualizados
e verificar ocorrências de duplicidade de filiações. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COEXISTÊNCIA.
INVIABILIDADE CONCRETA DE APURAÇÃO DO VÍNCULO MAIS RECENTE.
OBSERVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO ELEITOR. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso eleitoral interposto por Divino
Magno de Sousa Abreu, para reconhecer sua filiação partidária ao partido
Podemos, desde 4.4.2020, cancelando, por conseguinte, sua filiação no partido
Cidadania, realizada no mesmo dia.

2. Na origem, após verificada a duplicidade de filiações partidárias com a mesma
data, o juízo eleitoral adotou as providências do art. 23 da Res.–TSE 23.596,
oportunidade em que o filiado manifestou interesse em permanecer filiado ao
Podemos, tendo o órgão ministerial oficiante perante a Zona Eleitoral se
manifestado pelo deferimento do pedido.

(...)

7. Na hipótese de coexistência de filiações partidárias com a mesma data, o art.
23 da Res.–TSE 23.594 determina a notificação do filiado e das agremiações
envolvidas, além da adoção de um conjunto de providências tendentes a apurar
qual a filiação deve ser mantida, não fazendo referência à possibilidade, já
Num. 43963724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07

expungida do texto legal, de cancelamento de todos os vínculos partidários.

8. O procedimento instaurado nos termos da Res.–TSE 23.594, de índole
administrativa e rito extremamente concentrado, não se coaduna com a apuração
de ilícitos eleitorais, a exemplo de fraude, simulação e abuso de poder, ou de
crimes eleitorais, devendo eventuais indícios ser remetidos ao juízo competente.

(...)

(REspe nº 060000503, Relator Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 05/11/2020).

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, o recorrente argumenta que por um equívoco cadastral foi filiado ao
partido Podemos, em virtude do sistema de filiação ser idêntico a ambos partidos, após a
divulgação da lista de filiados, solicitou o cancelamento da filiação do partido Podemos.

Havendo expressa manifestação de vontade do recorrente de permanecer filiado
ao Avante, a questão trazida à apreciação cinge-se em definir se a manifestação extemporânea é
válida para a manutenção da filiação.

O tratamento conferido às hipóteses de duplicidade de filiações sofreu uma
drástica alteração a partir da edição da Resolução TSE nº 23.668/2021, que deu nova redação ao
art. 23 da Resolução nº 23.596/2021:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, o
TSE deverá: (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

(...)

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela Resolução
nº 23.668/2021)

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não
for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou (Incluído
pela Resolução nº 23.668/2021)

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível estabelecer
o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar interesse na
manutenção de qualquer dos vínculos partidários. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021) (grifo nosso)

(...)

§ 8º Ressalvada a hipótese do inciso III do § 4º-A deste artigo, não será efetivado
cancelamento de todas as filiações coexistentes ao final do procedimento.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021) (grifo nosso)

(...)

Num. 43963724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07

A nova regra altera a premissa anteriormente aplicada e, de modo a garantir a
máxima efetividade aos direitos políticos e privilegiar a manifestação de vontade do cidadão
quanto ao seu direito de associação.

Na espécie, diante dos elementos que estavam disponíveis quando da prolação
da sentença, quais sejam, a verificação de coexistência de filiações com anotação da mesma
data de filiação e a ausência de manifestação do eleitor, concluiu pelo cancelamento de ambas.

Isso não impede, no entanto, que havendo manifestação de vontade posterior ela
passe a prevalecer, conclusão que se extrai do vetor interpretativo contido no artigo 23, § 8º, da
Resolução TSE nº 23.596/19, que estabelece, como regra, que “não será efetivado cancelamento
de todas as filiações coexistentes ao final do procedimento”.

O objetivo do procedimento para verificação de duplicidade de filiação é apenas
depurar o cadastro contido no sistema FILIA, disponibilizado pela Justiça Eleitoral, mas
alimentado pelos partidos políticos, mantendo a fidedignidade dos registros. Não há intenção da
Justiça Eleitoral, e nem poderia haver, de criar requisitos formais não impostos pela constituição e
pela legislação para a filiação partidária.

Destarte, não há óbice para que se reconheça a manifestação de vontade do
cidadão expressada em grau recursal, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
NOTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PELO TSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SUA REALIZAÇÃO. INDICAÇÃO PELA ELEITORA DE INTERESSE EM
MANTER–SE FILIADA A UM DOS PARTIDOS. PREVALÊNCIA DA FILIAÇÃO
INDICADA PELA ELEITORA. REFORMA DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O
CANCELAMENTO DAS DUAS FILIAÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

A Resolução que rege a matéria é clara ao estabelecer que somente quando o
eleitor não indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos é que as
filiações coexistentes serão canceladas.

Assim, considerada a ausência de comprovação quanto ao envio da notificação
pelo TSE, associado ao interesse expressamente manifestado pela eleitora
recorrente em manter–se filiada a um dos partidos em que figura com filiação sub
judice, deve–se dar provimento ao seu recurso, com o conhecimento da
regularidade de sua filiação ao REDE SUSTENTABILIDADE desde a data de
04/04/2024 e o cancelamento da filiação ao PSB.

Conhecimento e provimento do recurso.

(TRE-RN, Recurso Eleitoral nº 060001426 Relatora Desa. SUELY MARIA
FERNANDES DA SILVEIRA, DJE de 22/07/2024).

Num. 43963724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07

RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SENTENÇA.
DECLARADAS NULAS AS FILIAÇÕES OCORRIDAS NA MESMA DATA.
CANCELADAS. RECURSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUAL DELAS É A MAIS RECENTE PARA
OS FINS DO ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2019. CONTUDO,
DEVE SER CONSIDERADA A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA ELEITORA.
PRECEDENTE DO C. TSE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

(TRE-SP, Recurso Eleitoral nº 060000902, Relator Des. Marcelo Vieira de
Campos, DJE de 29/06/2021).

Frise-se que privilegiar a manifestação de vontade do cidadão e o pleno exercício
de seu direito de livre associação não implica em burla ao prazo mínimo de filiação estabelecido
para o preenchimento da condição de elegibilidade, tampouco em violação ao princípio da
igualdade em relação aos demais eleitores que observaram tal período, pois, ainda que houvesse
a coexistência de dois registros, ambos foram realizados no prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito.

Conclui-se, em suma, que a inércia do cidadão em indicar a agremiação pretende
permanecer filiado quando intimado no procedimento administrativo de apuração de duplicidade
de filiação, não implica em preclusão do direito e não impede que a vontade manifestada em grau
de recurso seja considerada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso eleitoral interposto, REJEITAR
A PRELIMINAR arguida e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a
sentença e determinar a manutenção do registro de filiação de SEBASTIÃO RODRIGUES, ao
partido AVANTE, a partir de 05/03/2024.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43963724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600009-81.2024.6.16.0109 -
Santa Mariana - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES - Advogados do RECORRENTE: GUILHERME
PONTARA PALAZZIO - PR49882, LUIZ GUSTAVO AMARAL - PR63330 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320205586700000042917091
Número do documento: 24090320205586700000042917091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:03:07